Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-68.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO APARENTEMENTE EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 25, § 3º DA LEI DE LICITAÇÕES – TERCEIRA BENEFICIADA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003589-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (AGRAVANTE), CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME - CNPJ: 10.953.928/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

– DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – I
NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO APARENTEMENTE EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 25, § 3º DA LEI DE LICITAÇÕES –

TERCEIRA BENEFICIADA – DECISÃO QUE SE FUNDAMENTOU NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA SUPOSTA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TENHA CAUSADO DANO AO ERÁRIO –
PERICULLUM IN
MORA PRESUMIDO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa

assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/92.

3.
Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/92, os terceiros que, não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficiem, de forma direta ou indireta, também podem ser sujeitos ativos e, consequentemente, respondem pelos atos de improbidade.

4. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (
fumus boni juris e periculum in mora
), o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO E OUTRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora

no
ID n. 83287951,
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que
objetivava suspender a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor dos
Agravantes e dos corréus Sidney Pires Salomé, Bruno Vinicius dos Santos e Etelminio

de Arruda Salomé Neto

concedeu em parte o pedido liminar para

determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais corréus até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro
.

Em suas razões recursais (ID n. 83768493), os Agravantes defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, o decreto de indisponibilidade de bens não delimitou de forma clara a presença de indícios de responsabilidade dos Agravantes no suposto ato ímprobo, bem como de dolo em suas condutas, até mesmo porque o próprio Agravado admite que os serviços foram prestados.

Destacam, também, que, a constrição de bens e valores somente deve ser concedida nos autos de ação de improbidade administrativa, quando restar evidenciado o
periculum in mora
, neste caso, a dilapidação patrimonial pelos Agravantes, situação que entendem não evidenciada no presente caso,

por se tratar de empresa atua no ramo da advocacia há mais de 40 anos e que continua prestando serviços advocatícios.

Asseveram que, o procedimento licitatório e o contrato administrativo foram realizados em total observância aos princípios que regem a administração pública, ressaltando que a Lei n. 10.520/2002, admite a possibilidade de contratação de serviços jurídicos pela administração pública, o que é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, do Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Pontuam, ainda, que, a regularidade dos atos praticados pelas Agravantes restou devidamente demonstrada nos autos, porquanto é lícita a contratação direta da banca de advocacia por inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, II, §1º c/c artigo 13, III e V, ambos da Lei nº 8.666/93.

Frisam que, a Empresa Agravante preenche todos os requisitos basilares e legais para a contratação por notória especialização, ante a singularidade dos serviços que foram executados,
de modo que a sua contratação pode ser realizada mediante dispensa de licitação, tendo em vista ser inexigível nesses casos o processo licitatório.

Argumentam que, o fato de o Município de Araputanga ter um Procurador Municipal, ou seja, “estrutura de pessoal”, não afasta a possibilidade de contratação de empresa de consultoria jurídica, ante o volume de serviços, cujas ações abrangem muitos assuntos e conhecimentos diversos nas áreas do direito.

Aduzem, também que, aprovada a Lei n. 14.039/2020, que altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB) e o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946 restou autorizada a dispensa licitação para contratação de advogado, e dispõem sobre a natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados e por profissionais de contabilidade.

Por essas razões, pugnam pela reconsideração da decisão agravada, para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
para suspender o decreto de indisponibilidade dos bens dos agravantes ou, a submissão do feito à julgamento colegiado, para que seja reformada a decisão agravada.

As contrarrazões vieram no ID n. 83953987, pugnando pelo não conhecimento do Agravo Interno, sob o argumento de que os Agravantes se limitaram a reiterar os argumentos expostos no Agravo de Instrumento, sem impugnar, especificamente os fundamentos da decisão agravada e, no mérito, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado, sustentou, preliminarmente, em sede de contrarrazões que o Agravo Interno apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, se limitado a repetir argumentos do agravo de instrumento.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, as Agravantes narram o episódio de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora

no
ID n. 83287951,
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que
objetivava suspender a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor dos
Agravantes e dos corréus Sidney Pires Salomé, Bruno Vinicius dos Santos e Etelminio

de Arruda Salomé Neto

concedeu em parte o pedido liminar para

determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais corréus até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais), bem como pesquisa junto ao sistema RENAJUD, para inserir restrição de venda em veículos de sua propriedade, tendo por base o mesmo parâmetro
.

Em que pesem as alegações das Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, ao contrário do que aduzem as Agravantes, o decreto de indisponibilidade de seus bens pelo Juízo Singular teve como base a existencia de indícios suficientes da participação destas no suposto ato ímprobo,
consubstanciado em suposta violação ao art. 25 da Lei 8.666/93, ante a ausência de documentação detalhada sobre os motivos da escolha de contratação direta, com o escopo de justifica-la e de evidenciar a sua regularidade, além do suposto favorecimento da Empresa Agravante, que inclusive teve seu contrato prorrogado, mesmo havendo no Município Assessor Jurídico e Procurador Jurídico, o que indicaria a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário; o que, por si só, autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens das demandadas.

Veja-se:

(...)

DA CONTRATAÇÃO DIRETA

A análise detida dos autos demonstra que o pedido liminar está calcado no averiguado no inquérito civil n. 06/2016, onde, em tese,
apurou-se a irregularidade na contratação de CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME pelo Município de Araputanga-MT, por intermédio do gestor público SIDNEY PIRES SALOMÉ, sem licitação, para exercer atividades de consultoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, formalizando contrato administrativo n. 044/2013, pelo período de 28/2/2013 a 31/12/2013, auferindo o valor de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).

Ademais, a pedido de ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (pág. 75/79) e com parecer jurídico favorável BRUNO VINÍCIUS SANTOS (pág. 81/83), SIDNEY PIRES SALOMÉ foi prorrogado o prazo do contrato, pelo período de 01/01/2014 a 31/12/2014 (pág. 87), acrescendo o valor de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais).

Pois bem.

Verifica-se dos autos a juntada das atividades desempenhadas pelo contratada CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME:

a) Consultoria e assessoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União (pág. 73).

Nesse viés, do objeto contratado, não se vislumbra a situação de inviabilidade de competição, art. 25 da Lei n° 8.666/93, para a inexigibilidade da licitação. Ainda, afere-se que a abertura do processo administrativo não possui documentação detalhada sobre os possíveis motivos para a escolha da contratação direta, com o escopo de justificá-la e evidenciar a sua regularidade.

No mesmo norte, em relação ao suposto favorecimento da empresa contratada, denota-se dos autos que a pessoa jurídica CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME, representada por NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO, percebeu valores do Município de Araputanga-MT, entre os dias 28/2/2013 a 31/12/2013, perfazendo R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais). Posteriormente, o prazo do contrato foi prorrogado pelo período de 1º/1/2014 a 31/12/2014 (pág. 87), sendo realizados os pagamentos dos aditivos vinculados ao contrato administrativo n. 044/2013, no importe de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), totalizando o importe de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais).

Ocorre que, além da generalidade das atividades jurídicas referidas, havia assessor jurídico e procurador jurídico no Município de Araputanga/MT, Dr. Bruno Vinícius Santos (pág. 81/83) e Vicente Andreotto Júnior (pág. 09), respectivamente, o que indica a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário.

Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME, com prejuízo ao erário e violação dos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.

Portanto, evidenciado o fumus boni iuris.

No mesmo norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido; segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que decreta a indisponibilidade de bens do agravante. Admissibilidade. Inteligência do art. 7º da Lei 8.429/92. Presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Periculum in mora presumido, fundado na gravidade dos atos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22093705820188260000 SP 2209370-58.2018.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019) Negritei

Ante os fundamentos apresentados, cabível o deferimento da liminar.

(...)

Como se sabe,
a indisponibilidade de bens é medida de cautela, que visa assegurar a indenização aos cofres públicos quando existentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou importe enriquecimento ilícito, bem como quando caracterizado que a conduta do agente público ou particular viole os princípios que norteiam a Administração Pública.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE.
NECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à ausência de necessidade de nomear-se curador especial, implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, firmou entendimento de que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Assim
, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário. Dessa forma, o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade.

3. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Rever a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1118126/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018). [Destaquei]

Em suma, do contexto fático e farto conteúdo probatório dos autos, observa-se que a decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais corréus não se amparou no fato de não ter sido prestado os serviços de consultoria jurídica pelas Agravantes, mas na existência de indícios suficientes de que, estas teriam sido beneficiadas por suposto ato ímprobo praticados por agentes públicos que, não teriam observado os procedimentos exigidos em lei para a dispensa de procedimento licitatório para a contratação direta de empresa de consultoria jurídica.

Com efeito, no
que tange à responsabilização de particulares por atos de improbidade administrativa, verifica-se, de uma análise meramente literal do art. 3º da Lei nº 8.429/92, que basta ser beneficiário direto ou indireto de determinado ato administrativo para incorrer em suas penas,
in verbis
:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
.
[Destaquei]

Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 8.429/92 preconiza, expressamente, que o
terceiro beneficiário
poderá perder os bens adquiridos em decorrência de enriquecimento ilícito,
in litteris
:

Art. 6°
No caso de enriquecimento ilícito, perderá
o agente público ou
terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio
.
[Destaquei]

A jurisprudência pátria indica a necessidade de demonstração apenas do elemento subjetivo na conduta do agente público para responsabilizá-lo,
juntamente com o terceiro beneficiário
, nas penas previstas na lei de improbidade administrativa, tão somente porque este se beneficiou do ato considerado ímprobo.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECEBIMENTO DA INICIAL.

1.O Ministério Público da Comarca de Alvorada ingressou com ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra vários réus, em razão da prática de condutas tipificadas no art. 10, caput e inciso VIII, e 11, caput, da Lei nº 8.429/92.

2.
Sendo o agravante sócio da empresa que firmou o contrato com o Município e havendo alegação de que teria se beneficiado diretamente pelo contrato, descabe, neste momento, reconhecer eventual ilegitimidade do para figurar no polo passivo da ação.

3.A ação civil pública é a via adequada para a presente demanda, pois diz respeito à improbidade administrativa.

4.Os elementos dos autos, por ora, evidenciam a existência de indícios da prática dos atos de improbidade descritos pelo Ministério Público (§ 6º do art. 17 da Lei nº 8.429/92), o que autoriza o recebimento da inicial, devendo prevalecer nessa fase inicial do processo, o princípio do in dubio pro societate
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079842365, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/03/2019).

(TJ-RS - AI: 70079842365 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 28/3/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 4/4/2019). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, DA LEI 8.429/92.
DANO AO ERÁRIO. MODALIDADE CULPOSA. POSSIBILIDADE.
FAVORECIMENTO PESSOAL. TERCEIRO BENEFICIADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. INCURSÃO NAS PREVISÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

(...)

5.
A lei de improbidade administrativa aplica-se ao beneficiário direto do ato ímprobo, mormente em face do comprovado dano ao erário público. Inteligência do art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa.
No caso, também está claro que a
pessoa jurídica
foi beneficiada com a prática infrativa, na medida em que se locupletou de verba pública sem a devida contraprestação contratual. Por outro lado, em relação ao seu responsável legal, os elementos coligidos na origem não lhe apontaram a percepção de benefícios que ultrapassem a esfera patrimonial da sociedade empresária, nem individualizaram sua conduta no fato imputável, razão pela qual não deve ser condenado pelo ato de improbidade.

6.
Recurso especial
provido em parte.

(STJ – REsp 1127143/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-6-2010, DJe 3-8-2010). [Destaquei]

(...)
Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/92, os terceiros que, não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficiem, de forma direta ou indireta, também podem ser sujeitos ativos e, consequentemente, respondem pelos atos de improbidade
.

Beneficiário é aquele indivíduo que aufere vantagem com a prática do ato de improbidade. Para sua responsabilização, não se exige que tenha agido com má-fé, bastando, para tanto, que não tenha agido com a corriqueira diligência (...).

(TJ-SP. 2ª Câm Dir. Publico. Apelação nº 0000542-25.2004.8.26.0601 28. Rel. Des. José Luiz Germano. D.J. 11-10-2011). [Destaquei]

Ademais, é cediço que, para o deferimento da indisponibilidade de bens não exige prova indiscutível, mas apenas a presença da relevância da fundamentação (expressa na indicação, concreta e objetiva, de indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito ou dano ao erário; e do risco de dano irreparável, ou de difícil reparação), em relação ao qual assentou o STJ, em sede de recurso repetitivo, que a configuração do
periculum in mora
prescinde da prova de dilapidação do patrimônio pelos demandados, bastando o risco presumido, porque implícito no próprio comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, em atendimento à determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição Federal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(STJ – REsp 1366721/BA, Rel. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão MIN. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância
e
também por carecer de dilação probatória, razão pela qual não podem ser apreciadas as alegações das Agravantes que revolvem ao mérito da Ação Civil Pública.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Agravado em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021